Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726269-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE AGRAVADO: JOSE JADERSON DA SILVA FERREIRA, GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS e ADRIANO MARTINS PONTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu requerimento de desconstituição de penhora formulado pelos agravantes nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745333-27.2021.8.07.0001. Os agravantes afirmam que adquiriram comércio e, em razão da retomada do imóvel onde o estabelecimento funcionava, não puderam pagar as dívidas e foram tentar a vida em Portugal. No curso da ação para cobrança das dívidas foi determinada pelo Juízo a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (lote 33, quadra 05, conjunto 5-C, em Planaltina/DF) e os agravantes requereram a desconstituição da penhora alegando que o imóvel é bem de família. No entanto, o Juízo indeferiu o requerimento e por esse motivo é interposto este recurso. Os agravantes sustentam que o imóvel está alugado e que a renda obtida com o aluguel serve para arcar com as despesas que assumiram no exterior, inclusive o aluguel de imóvel em Portugal. Argumentam que mesmo que o valor do aluguel em Portugal supere o valor recebido do aluguel do imóvel penhorado, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade porque não há a exigência de que os valores coincidam. Tecem outras considerações. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento com o deferimento de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 73467293. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 231548045 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação dos executados de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei 8009/1990. Sustentam que, embora o imóvel esteja locado, a impenhorabilidade permanece, porquanto se trata do único imóvel residencial locado, cuja renda obtida com a locação está sendo revertida para pagamento de aluguel de outro imóvel no exterior (Portugal). Decido. De acordo com a Súmula 486 do STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." Consoante se observa dos documentos carreados à impugnação, os executados comprovaram que estão morando em Portugal e pagam aluguel de € 600 (seiscentos euros) - ID 226200031. Conforme se depreende da diligência de ID 224529785, há informação de que o imóvel penhorado e pertencente aos executados encontra-se locado para Aline Alves de Almeida. Os executados juntaram comprovante de recebimento de suposta locação, nos valores de R$ 750,00 e R$ 700,00, cuja transferência foi realizada por terceiros estranhos ao suposto locatário e com nítida solução de continuidade dos pagamentos dos supostos aluguéis. A obrigação decorrente de locação é de trato sucessivo e, mesmo assim, os executados demonstraram duas transferências, uma sem data e outra datada de janeiro, no que é possível inferir que as transferências não se tratam de pagamento de aluguel. Os comprovantes de transferência não demonstram a locação e os executados não apresentaram qualquer documento relativo à alegada locação. Não restou demonstrado, assim, que o imóvel penhorado está locado. Não bastasse, o valor recebido a título de locação (R$ 700,00) não é suficiente ao pagamento de um aluguel de € 600 (seiscentos euros), equivalente a quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no câmbio atual. Ademais, é intuitivo perceber que os executados, ao optarem por residir em país europeu, possuem outra fonte de renda suficientemente idônea para arcar com as despesas de moradia digna. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (07271137620248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024). Sendo assim, afasto a alegação de impenhorabilidade da Lei 8009/1990 e mantenho a constrição sobre o imóvel localizado no LOTE 33, QUADRA 05, CONJUNTO 05-C, SITUADO NO SETOR RESENDICIAL NORTE-A, na Cidade de Planaltina/DF. Expeça-se mandado da avaliação do imóvel localizado no LOTE 33, QUADRA 05, CONJUNTO 05-C, SITUADO NO SETOR RESENDICIAL NORTE-A, na Cidade de Planaltina/DF. Após, caso não haja interesse na adjudicação ou venda por iniciativa particular, remetam-se os autos ao Nulej para venda do bem em leilão judicial. Os agravantes sustentam que o imóvel é impenhorável por configurar bem de família, de modo que a penhora deve ser desconstituída. A impenhorabilidade do bem de família é disciplinada pela Lei no 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 486, com o seguinte teor: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Acontece que o mesmo Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe interpretar em última instância a lei federal, entende que a alegação de impenhorabilidade não tem cabimento quando o imóvel é oferecido em garantia de dívida e há caracterização de comportamento contraditório do devedor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior, é assente no sentido de que "a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)" (REsp n. 1.782.227/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.) 2. (...) Precedente. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.368.439/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) De acordo com o documento de ID 112048977 dos autos de origem, os direitos relativos ao imóvel foram oferecidos pelos agravantes como garantia do negócio jurídico em que a cobrança é baseada. Consta do documento o seguinte: DA GARANTIA Cláusula 7a. Para assegurar o cumprimento das respectivas obrigações contratuais, os COMPRADORES fornecerão como garantia do negócio a titularidade da posse do imóvel localizado na QUADRA 05, Conj 5C, Casa 33, SETOR RESIDENCIAL NORTE-A, PLANALTINA-DF. Essa circunstância, que foi omitida da petição inicial deste agravo de instrumento, enfraquece a alegação de impenhorabilidade do imóvel na medida em que revela a adoção de comportamento contraditório dos devedores, incompatível com a boa-fé. No mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA INADIMPLIDA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Perante o credor de dívida voluntariamente garantida por bem imóvel, pode ser considerada afastável a impenhorabilidade de eventual bem de família quando constatado o comportamento contraditório do devedor. 2. No caso em apreço, a alegação recursal referente à condição de bem de família do imóvel submetido à penhora não revela argumentação suficiente ao afastamento da constrição uma vez que, no caso, o Poder Judiciário não pode referendar o comportamento contraditório do agravante, que voluntariamente ofereceu tal bem em garantia no acordo homologado em juízo e posteriormente não adimplido. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1743501, 0719182-56.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 31/08/2023.) Portanto, não verifico a plausibilidade do direito alegado e a probabilidade de provimento do recurso, requisitos indispensáveis ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de julho de 2025 20:18:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador